Tribunal: STF
Processo: Rcl 68528
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Associação Rural Terra Prometida, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que supostamente determinou a remoção de famílias vulneráveis sem a adoção de regime de transição, imposto pelo decidido na ADPF 828/DF.



    Ao final, requereu:



    Seja determinado que o D. Juízo a quo profira nova decisão em harmonia com os preceitos da ADPF N.828 (regime de transição), Resolução n° 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, conforme Recomendação n.90 do CNJ, Resolução n.510 do CNJ, e Portaria n.3525/2023-GP do TJPA, com o envio do processo para a Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o objetivo de alcançar soluções consensuais do conflito fundiário de natureza coletiva rural, evitando o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou despejo; (doc. 1, p. 20).



    A medida liminar foi concedida (doc. 13).



    A autoridade reclamada informa que não havia determinado a obediência às etapas impostas pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF, sob o seguinte fundamento:



    a nova ocupação teria ocorrido em 07.06.2023 e portanto, depois do marco temporal da pandemia Covid-19, fixado na ADPF 828/DF (31.03.2021), entendo, salvo melhor juízo, que não é necessário o encaminhamento dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários do TJ/PA, circunstância somente alegada pela Defensoria Pública muito depois da prolação da sentença de mérito e após a determinação de desocupação voluntária, em evidente caráter protelatório. (doc. 14, p. 16 - grifei)



    O beneficiário da decisão reclamada interpôs agravo regimental (doc. 18) e, após, informou o cumprimento do rito estabelecido na ADPF 828/DF.



    Intimada sobre o teor das informações e as razões do agravo regimental (doc. 27), a reclamante não se manifestou (doc. 32).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, com a seguinte ementa:



    Processo civil. Reclamação. Ato judicial que teria inobservado a cautelar concedida na ADPF 828/DF. 1. A decisão reclamada não observou as determinações estipuladas na ADPF 828/DF. 2. Com base na sentença de mérito proferida pelo Juízo reclamado é possível constatar que a ocupação é anterior à data limite estipulada no paradigma. 3. Pela procedência da reclamação, para que sejam observadas as diretrizes estabelecidas na ADPF 828/DF para a retomada das medidas da execução relativas ao processo n. 0014219-74.2017.8.14.0028. (doc. 34, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. (grifei)



    Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/03/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021:



    Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    [...]



    Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    [...]



    Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:



    I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021



    [...]; (grifei).



    Nessa linha de entendimento:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 57238 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/3/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. REGIME DE TRANSIÇÃO QUE SE APLICA ÀS OCUPAÇÕES OCORRIDAS ATÉ 31/03/2021. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62670 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE TERIA DADO INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. POPULAÇÃO VULNERÁVEL. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/03/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021. No caso, das informações coletadas nos autos, verificou-se que a ocupação teria ocorrido após 31/3/2021. II – Apesar de o caso não guardar aderência estrita com o paradigma que impôs a regra de transição na ADPF 828/DF, nada obsta que as instâncias ordinárias, em atitude prudente e de acordo com a realidade dos autos, em especial, a existência de população vulnerável no local, incluindo indígenas e estrangeiros, determinem etapas prévias de conciliação, mediação ou que exijam a participação de órgãos públicos, anteriormente à realização da reintegração de posse. III – Reclamação julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (Rcl 67652/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/10/2024 - grifei)



    No caso concreto, observo que é incontroversa a afirmação de que a ocupação em questão nos autos havia ocorrido em 7/6/2023. Isso porque, mesmo intimada (doc. 27, p. 1 e doc. 32), a reclamante não se manifestou sobre a informação trazida aos autos pela autoridade reclamada.



    Noto, ainda, que as informações prestadas pela autoridade reclamada têm presunção de legitimidade (Rcl 35.563 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/12/2019).



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação e a revogação na medida liminar não significa que os direitos fundamentais dos moradores do local possam ser violados. Nesse ponto, observo que há informação nos autos, trazida pelo beneficiário do ato reclamado, no sentido de que o feito já se encontra submetido à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA (doc. 30).



    Posto isso, revogo a medida liminar e julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), sem prejuízo da recomendação de que sejam tomadas medidas para que sejam resguardados os direitos fundamentais dos moradores atingidos. Fica prejudicado o agravo regimental interposto.



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da causa na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator